Tribunal: TJPA
Processo: 0065983-73.2015.8.14.0221
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0065983-73.2015.814.0221
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TÊRMO DE MAGALHÃES BARATA
APELANTE: L.B.M.
DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART. 217-A DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRATA-SE DE DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL, TENDO COMO VÍTIMA CRIANÇA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE, NA MODALIDADE ATO LIBIDIOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. OFENDIDA SE DIRIGIU AO COMÉRCIO DO APELANTE COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR ALGUMAS COMPRAS E LÁ CHEGANDO O APELANTE L.B.M., APALPOU OS SEIOS DA OFENDIDA E EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, AMEAÇANDO QUE SE A MESMA CONTASSE A ALGUÉM MATARIA SUA GENITORA. A OFENDIDA REVELOU PARA SUA TIA O ABUSO SOFRIDO E ESTA POSTERIORMENTE REVELOU PARA SUA MÃE. A OFENDIDA PERANTE O JUÍZO CONFIRMOU A PRÁTICA DELITIVA COMETIDA PÉLO APELANTE. ESTE NEGOU QUE TENHA PRATICADO QUALQUER ATO DE ABUSO CONTRA A VÍTIMA. OS CRIMES SEXUAIS COMETIDOS CONTRA CRIANÇAS, EM REGRA GERAL, NORMALEMNETE SÃO COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, SENDO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, NESSES CASOS, SÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO EM COERSÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. É MISTER QUE ALÉM DA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NESSES CRIMES, POR SE TRATAR DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE DE ATO LIBIDINOSO, NÃO HAVENDO POR CONSEGUINTE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA DIFICILMENTE HAVERÁ PROVAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO, SENDO NESTE CASO, PRESCINDIVEL DE JUNTADA DO MESMO, JÁ QUE COMO DITO, A PALAVRA DA VÍTIMA SE MOSTRA COMO DE GRANDE VALIA E VALOR PROBANTE PARA A PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO.
2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIAL DE MAGALHÃES BARATA/PA, DE FLS. 75/76,
IN TOTUM
.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
dar
improvimento, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de dois mil e vinte.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0065983-73.2015.814.0221
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TÊRMO DE MAGALHÃES BARATA
APELANTE: L.B.M.
DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta
por L.B.M.,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra
sentença
prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Magalhães Barata, (fls. 75/76)
que o condenou à pena de
08
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicialmente SEMIABERTO, pelo crime de
Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP).

Em síntese, narrou a
denúncia
(fls. 02/03) que:
¿(...) Narram os autos de inquérito policial que em meados do mês de junho de 2015, a vítima G.C.S., de apenas 06 (seis) anos de idade, a pedido de sua mãe, foi sozinha até o comércio do denunciado para fazer umas compras, ocasião em que o autor teria apalpado os seios e vagina da criança, além de ter ameaçado matar a mãe da menor, caso contasse o fato a alguém.
Retornando para sua casa, a criança estava bastante nervosa, tendo uma vizinha e uma tia percebido o comportamento da criança, que os ser questionada, relatou o abuso praticado pelo denunciado, afirmando ainda, que fatos já teriam ocorrido pelo menos por três vezes, mas tema contar devido ter sofrido ameaças pelo denunciado.
Autoria e materialidade delitiva encontram-se consubstanciadas nos depoimentos testemunhais (...)¿

À vista disso, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas sanções penais do art. 217-A, do Código Penal.

Sentença
prolatada
(fls. 75/76)

Em
sede de Apelação
(fls. 78/81), o recorrente alegou não haver provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição do Apelante com o reconhecimento do
indubio pro reo.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 82/83), o Ministério Público requereu o conhecimento da apelação e pelo improvimento da mesma, com a
manutenção
da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta instância superior,
o Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo seu
improvimento
(fls.91/92).

É o relatório.

Revisão pela Exmo(a). Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões preliminares,
passo à análise do
mérito recursal.

Cuida-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
L.B.M.,
contra a
sentença
do
MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Magalhães Barata,
que condenou o Apelante à pena de
08
(oito) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime
SEMIABERTO
, pela prática do crime previsto no
art. 217-A, do CP.

Os argumentos aduzidos pela defesa cinge-se à
ausência de provas colhidas na instrução processual, pela absolvição do Paciente e em consideração ao princípio do
in dubio pro reo.
1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.

No que diz respeito à alegada fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, alegando insuficiência de provas para sustentação de decreto condenatório, pugnando pela absolvição do Apelante,
verifico, desde já, que tal assertiva é insubsistente
, não merecendo acolhimento por parte desta Egrégia Corte de Justiça,

uma vez que a sentença judicial prolatada pautou-se em uma análise detalhada dos elementos fáticos trazidos à apreciação e no acervo probatório reunido nos autos, o qual mostrou-se suficiente para embasar a condenação do recorrente.

Como dito alhures, consta que a criança G.C.S., de apenas 06 (seis) anos de idade, a pedido de sua genitora se deslocou até o estabelecimento comercial do Apelante com a finalidade de efetuar compras e lá chegando, o mesmo teria apalpado os seios e a vagina da criança, tendo em seguida ameaçado que mataria sua mãe caso a mesma revelasse o caso a alguém.

Consta ainda que a menor teria sido abusada pelo Apelante por pelo menos 03 (três) vezes, porém temia contar para alguém, uma vez que o Apelante teria ameaçado a vítima.

A autoria está devidamente comprovada com o depoimento da ofendida e das testemunhas ouvidas em Juízo.

A vítima
G.C.S.,
perante a autoridade judicial informou que:
¿Que estuda. Ele pegou no seu peito e em sua parte. Contou o ocorrido para sua tia. Viu o homem nesse dia. Foi comprar açúcar no mercadinho. Ele não lhe bateu. Ele lhe segurou. Já conhecia o homem. Ia sempre ao mercado dele. Essa foi a primeira vez que foi lá sozinhas. Às, perguntas da representante do Ministério Público, respondeu:

Ele ameaçou matar sua mãe se contasse para alguém. Sente medo dele. Mudaram-se após o ocorrido. Está indo para escola. Tem conversado com a psicóloga da escola. Após o ocorrido nunca mais viu o homem. Contou para sua tia e sua tia Amanda que contou para sua mãe. Ele lhe largou porque começou a chorar. Às perguntas do Defensor dativo, respondeu:

Estava vestindo uma bermuda naquele dia. Ele pegou em suas partes por baixo da roupa¿
(fl. 43)
A testemunha de informação,
Sra.

JAKELINE COSTA SANTA,
perante o Juízo declarou:
¿Estava em sua casa no dia do ocorrido. Foi a depoente quem mandou a filha comprar o açúcar. Ele freqüentava sua casa. Depois do ocorrido, sua filha começou a rejeitar seu companheiro. Sua filha contou para Anaize. Depois de tudo, sua filha ficou estranha. Sua filha começou a estudar à tarde e a psicóloga passou a visitar sua filha na escola. A primeira pessoa para quem sua filha contou foi para Anaize. Sua filha era alegre com todo mundo, mas após o ocorrido ela mudou. Às perguntas do Defensor dativo, respondeu:

Sua filha contou para si que o acusado apalpou por cima da roupa.
(fls. 43/44)
A testemunha
ANAIZE DE LIMA BOLHOSA,
perante o Juízo declarou que:
¿O acusado não lhe falou: "Anaize, tu fudeu minha vida". Não foi ameaçada pelo acusado. A criança lhe disse que o acusado apenas tentou pegar nas partes dela. Às perguntas da representante do Ministério Público, respondeu
:
Todos os vizinhos tinham um bom relacionamento. Todos faziam compras no mercadinho dele. A criança freqüentava sua casa. A criança lhe contou que o acusado tentou pegar em seu peito. Desconfiou que pudesse ser mentira, porque, na época, o acusado estava envolvido no aniversário da filha dele e não ficava tanto lá. A criança nunca lhe falou sobre ameaças feitas pelo acusado. Logo após que ela lhe contou, viajou por uma semana aproximadamente. Às perguntas do Defensor dativo, respondeu :

Ele é um bom vizinho. Nunca ouviu outras queixas de outros vizinhos.
(fl. 44)
A testemunha de defesa
JOSELE NUNES DA PAIXÃO,
declarou que:
Freqüenta a casa do vizinho. Não sabe da ameaça o acusado fez à Anaize. Nunca ouviu comentário antes e nem depois. Após o ocorrido, foi procurar o acusado que disse não ter feito. Não sabe de agressões entre Jakeline e a esposa do acusado. Sua sobrinha Angelina freqüenta a casa do acusado. Às perguntas Defensor dativo, respondeu :

Conhece o acusado. Ele é comerciante. Sabe só sobre o que a mãe da menor falou. Na época, a mãe da menor só falou sobre o acusado ter apalpado os seios da criança. Ela parou de ir à escola após a Jakeline ter vindo para zona urbana. Às perguntas da representante do Ministério Público, respondeu: Só tinha contato com a criança na escola. Era monitora na escola da criança. Não detectou mudança de comportamento. A criança faltava muito às aulas. A Jakeline não fala mais com o acusado.
(fl. 44)
A testemunha de defesa
TEREZINHA LIMA BOLHOSA,
declarou que:
¿O acusado mora perto de sua casa há 16 anos. A Jakeline morou perto de sua casa por um ano. Conhece a G. A Jakeline inventou um monte de conversas sobre o acusado ter pegado no seio da criança. A criança falou para sua filha Anaize que ele tentou pegar em seus seios. A mãe da criança dizia para a criança que o acusado tapava sua boca, mas que perguntado pela testemunha que a própria criança não tinha a boca tapada pelo acusado. Às perguntas da representante do Ministério Público, respondeu: A criança freqüentava sua casa. Conversou com a criança. A criança se servia do banheiro de sua casa. Só conversou por um vez com a criança. Perguntou para criança com o que o acusado tapava a boca dela, ao que a criança respondeu que ele não tapava sua boa e que a mãe dela quem mandava ela falar isso. Antes do ocorrido a dona Jakeline e o acusado não tinham desavenças, mas só quando a Jakeline ficava devendo o mercadinho do acusado ¿
(fls. 44/45)

A testemunha
AMANDA COSTA SANTANA,
ouvida através de Carta Precatória, perante o Juízo declarou:
¿Que a vítima G. é sobrinha da depoente, filha de sua irmã, Jaqueline. Que pelo que lembra, a vítima na época desses fatos devia ter 6 anos de idade. Que a vítima chegou para depoente e disse que sempre que ia

fazer compras no comércio do Luiz, ele passava a mão na vagina dela e apalpava os seios dela. Que a vítima não se reportou a outros atos como penetração, beijos, abraços, como também a depoente não perguntou. Que a vítima disse à depoente que não era para contar para ninguém, pois, tinha medo de apanhar de sua mãe, caso ela soubesse desses fatos. Que a vítima também disse à depoente que o Luiz dizia para ela não contar nada sobre isso que ele fazia com ela para ninguém. Que o Luiz já é um senhor de meia idade, ele é casado, tem filhos e tem um mercadinho de venda de gêneros alimentícios. Que segundo a vítima o Luiz

já vinha fazendo isso por várias vezes, sempre que ela ia no comércio dele fazer compras. Que a vítima é baixinha, fortinha, bem desembaraçada. Que confirma suas declarações prestadas na polícia a seguir transcritas: "Que na data de 13/07/2015, por volta das 15hs, a declarante estava na

residência de sua irmã Jakeline Santana, na Vila de Brasil Novo, neste Município de Magalhães Barata. Que a declarante estava no quintal conversando com sua sobrinha Geovana, de 06 anos, filha de Jakeline, ocasião em que G. disse que tinha uma coisa pra falar à declarante, mas esta não deveria falar à mãe dela, pois tinha medo de apanhar. Que a declarante pediu a G. que falasse, ocasião em que ela disse que todas as vezes que ela ia no

comércio do Luiz comprar alguma coisa ele pegava na vagina e peitos dela. Que de posse desta informação, a declarante aguardou Jakeline acordar e, por volta das 16hs, disse a ela o que havia ouvido de_G."
(fl. 66/67)
O Apelante
L.B.M.,
perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...)Não responde a outro processo criminal. Nunca passou a mão na criança. Ela morava passando duas casas da sua. Ela sempre ia ao seu mercadinho. Não sabe porque ela falou isso. A Jakeline quis inventar os fatos. Nunca fez algo para Jakeline. Não tem raiva da Anaize. Não falou para Anaize: ¿Tu fodeu minha vida¿. Não procurou a vítima e a mãe dela para saber dessa história. Sua esposa não procurou a Jakeline. Mas acha que sua esposa foi lá sim. Elas não brigaram. Nunca tocou na criança. Todos moram lá em Brasil Novo, menos a vítima e mãe. Não sabe se a criança adoeceu após isso. Não ameaçou de morte a criança; As vezes, vendia mortadela, ovo para criança, mas sua esposa sempre estava lá. Vende para crianças. Tem o maior respeito por crianças. Não viu a dona Jakeline ter ido procurar a dona Anaize. Ninguém lhe ameaçou. Às perguntas da representante do Ministério Público, respondeu :

Antes do fato, não tinha intriga com a dona Jakeline, mas ela trata mal as pessoas. As vezes, a G. ia comprar em seu mercadinho. Sua esposa quem ficava no mercadinho. Agora está mais trabalhando no mercadinho. Antes, também ficava no mercado¿
(fl. 45).

Percebe-se que a vítima conforma ter o Apelante por três vezes passado a mão em seu seios e em sua vagina. Não há como afastar a autoria delitiva atribuída ao Apelante.

A jurisprudência é remansosa para o tratamento que envolve crimes sexuais, principalmente no âmbito doméstico.

Normalmente são delitos feitos as escondidas, nas alcovas, que não são presenciados por testemunhas, dai a jurisprudência ser remansosa quando atribui um valor significativo para as palavras das vítimas, quando as mesmas se encontram em harmonia com as provas carreadas aos autos, como é o caso em testilha.

Trazemos a colação, decisão de nossos Tribunais Pátrios:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
Nessa linha, sendo a mãe, representante da ofendida, não há qualquer ilegalidade em seu depoimento, mesmo sendo ela a assistente da acusação. Prosseguindo, conforme consignado pela Corte de origem, no processo penal, não há vedação legal para a oitiva da vítima ou sua representante legal, quando figuram como Assistentes de Acusação, podendo suas declarações serem valoradas para formação do livre convencimento motivado do Magistrado, em busca da verdade real, tanto que a jurisprudência é remansosa em admitir o depoimento da vítima e de seus parentes como meio de prova, pois, caso contrário todos os crimes praticados na clandestinidade (sem testemunhas presenciais), ficariam impunes, mormente em relação aos cometidos contra a dignidade sexual, como no caso. - Em síntese, inexiste qualquer óbice à colheita do depoimento da mãe da vítima, que também atuou como assistente de acusação, cabendo ao magistrado oficiante quando do julgamento do acusado, aferir o valor probatório das declarações por ela prestadas (RHC 100.002/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019; AgRg no AREsp 1204288/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018 e HC 214.788/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013). 3. [...] 4. [...] 5. [...]6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1594445/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? MENOR DE 6 ANOS DE IDADE ? PALAVRA DA VÍTIMA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS.
Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório ?
Pena base mantida ? Pena definitiva mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Unânime. (2019.05071744-04, 210.564, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-05, Publicado em 2019-12-09).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA INFANTE. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO INÓCUO. RÉU QUE TEVE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, não devendo ser desconsiderada pela idade das mesmas, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, resta imperioso o afastamento da absolvição pleiteada, ou mesmo do reconhecimento da tentativa ou desclassificação para crime diverso
; 2. Uma vez que a pena base fixada ao réu na sentença fora fixada no mínimo legal, bem como que lhe fora garantido o direito de recorrer em liberdade, restam inócuos os pedidos formulados pela defesa de fixação da pena base no mínimo legal bem como o de apelar em liberdade. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05036254-65, 210.418, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05).
Negritei

Como dito e fundamentado alhures, com a palavra da vítima e das testemunhas ouvidas, há clarividência de que o Apelante infringiu a norma penal, bem como caracterizado está a autoria delitiva, mesmo com a negativa em Juízo pelo Apelante de que não tenha cometido o ilícito penal.

Quanto a materialidade delitiva, depreende-se que não fora juntado aos autos Laudo de Exame Sexológico, porém não houve cópula com a vítima, restando o abuso feito em forma de lascívia, no caso, propensão a luxúria a uma sensualidade exagerada onde a vítima é uma criança, o que inadmissível em nossa sociedade e muito mais, em nosso ordenamento jurídico.

Trago a colação, decisão de minha relatoria:
EMENTA: ART. 217-A, CAPUT, DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ATO LIBIDINOSO).
1-)INCONGRUÊNCIA DO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL ? AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Delito de estupro consumado em foram de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, devidamente comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunhas.
Nos crimes sexuais, como no caso de atos libidinosos que não deixam vestígios é prescindível a comprovação através de laudo negativo sexológico, principalmente com o depoimento da vítima, que possui, nestes casos, grande valor probante.
2) AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO . ABSOLVIÇÃO DO RÉU (ART. 386, INCISO VII, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. Não se pode ventilar a absolvição do réu/Apelante quando as provas se mostram claras e coesas com os depoimentos prestados em juízo, pela vítima e testemunhas. A vítima, ouvida em depoimento especial, nos termos da legislação vigente, mostrou firmeza e clareza em suas afirmações de que o réu/Apelante praticou efetivamente ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em sexo oral. Declarou ainda que existem várias outras vítimas, inclusive nominando algumas. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, que possui um grande valor probante quando em harmonia e coesão com as provas carreadas aos autos e dos depoimentos das testemunhas. Condenação que se adequa ao tipo penal e a conduta do agente. 3 ? PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Juízo Monocrático usando seu poder discricionário, assim como os ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal vigente, valorou os vetores do artigo 59 escorreitamente, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, assim como observância da Súmula nº 23 do TJEPA. 4) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. Pedido reconhecido, uma vez que o dispositivo inserto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal não é autoaplicável. Necessário se faz que haja pedido expresso pelo órgão acusador ou pela vítima, através de seu procurador regularmente constituído, o que não se vislumbra nos presentes autos. Necessidade de que seja oportunizado ao réu, o contraditório, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Exclusão do valor fixado a titulo de indenização mínima pelo Juízo Monocrático, no valor de R$=10.000,00 (dez mil reais), com supressão do item 6, da sentença vergastada. 4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 26 de novembro de 2019. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.(2019.04922889-78, 210.091, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-11-28).
Negritei e sublinhei

Desse modo, coaduno com o que foi explicitado pelo douto magistrado sentenciante ao asseverar, em sede de julgamento,

que:
¿(...) A vítima em seu depoimento, contou detalhes do fato delituoso esclarecendo que o acusado lhe violentou sexualmente mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O que deixa raramente vestígios.
As testemunhas arroladas pela acusação confirmam, na medida do possível, a prática do crime.
O acusado nega os fatos.
Assim, a autoria restou provada e sobejamente comprovada, pelo depoimento da vítima e testemunhas que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas.
Não foi juntado laudo sexológico. Porém, como dito, sendo as condutas de difícil ou de nenhum vestígio, já que se resumiram a toques nos seios e parte intimas, provavelmente nada seria constatado.
A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário do acusado e a modificação do mundo exterior (resultado) que impôs à vítima. (...)¿.
(fl. 75-v)

A
Lei nº 12.015/2009
introduziu o
art. 217-A no Código Penal
para configurar o delito denominado de
estupro de vulnerável
. Senão vejamos:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento da seguinte forma:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO OU EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593/STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRECEDENTES.
I - Para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência.
II - Mostra-se de todo descabida a alegação de irretroatividade de aplicação da Súmula 593/STJ, na medida em que esta consubstancia mera interpretação da alteração legislativa ocorrida por meio da Lei n. 12.015/2009, que é anterior aos fatos denunciados ao agravante, não havendo que se falar em violação ao art. 2º do CP. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1769793/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019).

Outrossim, é cediço que, em crimes cometidos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima surge como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se as mesmas forem plausíveis, coerentes e equilibradas, como no caso em questão.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação julgados do
Colendo

Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO ABSOLUTÓRIO RECHAÇADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA EM DIVERSAS OCASIÕES. DEPOIMENTOS INCOERENTES DO RÉU. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.II - Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova. Portanto, cabe a ele indeferir de forma fundamentada a prova requerida pelas partes, quando considerá-la impertinente, bem como determinar, de forma equilibrada e imparcial, a realização de diligência de ofício, nas hipóteses em que julgar conveniente à reconstrução da dinâmica delitiva.
III - Assinale-se que "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019). IV - Nessa ordem de ideias, convém destacar, também, que "esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito nos crimes contra a dignidade sexual não enseja nulidade do processo, se existirem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade e autoria do delito" (HC n. 213.045/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 19/12/2011). V- Na hipótese em foco, a Corte originária confirmou a autoria delitiva, tendo em vista: i) a contradição entre os depoimentos do acusado prestados em juízo e na fase extraprocessual; ii) o depoimento coerente da vítima e o reconhecimento do réu por essa em diversas ocasiões; e iv) a confirmação do réu de ter ficado sozinho com a vítima. Desta feita, o acolhimento da pretensão posta nas razões da impetração demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido. (HC 537.233/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).
Negritei

E, no mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA ? NÃO MERECE PROSPERAR - ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL ? IMPROCEDÊNCIA.
1. A decisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e as testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo comprovam a materialidade e autoria delitiva; 2. Não há também que se falar em atipicidade da conduta, pois a ação do recorrente se amolda perfeitamente a figura típica do crime de estupro de vulnerável, prescindindo de comprovação por exame pericial, haja vista que o crime foi praticado na forma de atos libidinosos.
3.Inadmissivel ainda a desclassificação para contravenção penal, em razão de haver a completa subsunção da ação à norma penal, uma vez que o tipo penal previsto no art. 217-A do CPB alcança tanto o agente que pratica a conjunção carnal quanto aquele que pratica ato libidinoso. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.00031179-78, 199.783, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2019-01-10).
Negritei

In casu
, no depoimento prestado pela vítima perante o Juízo Monocrático, esta confirma que o Apelante pegou em seus seios e em suas partes e que ameaçou em matar sua mãe caso contasse para alguém.

Por sua vez, a versão do Apelante é de que nunca praticou tal ato criminoso e que sempre respeitou crianças.

Desta forma, repisando o entendimento exposto alhures, não se pode olvidar que o crime contra a dignidade sexual envolvendo crianças geralmente ocorrem às escondidas, por tal motivo as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações forem plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo.

Nesse tipo de crime, pretender-se prova direta, seria incentivar a impunidade de graves crimes, deixando na insegurança indefesas vítimas.

O doutrinador Celso Delmanto ensina que:

"a palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação"

(Código Penal Comentado, 6ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

À vista disso tudo, após detida análise do caderno processual, concluo que o ora apelante efetivamente cometeu o crime de estupro de vulnerável, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

A Procuradoria de Justiça, na pessoa do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou nos seguintes termos:
¿(...) Eminente julgador, em que pese o direito do acusado negar o que quiser, de não produzir provas contra sua pessoa e até mesmo de quedar-se silente, especificamente nos casos de crimes contra a liberdade sexual e em especial no caso em exame, não temos como acreditar que uma pessoa invente uma estória tão escabrosa como a descrita pela vítima para imputar um crime tão grave a alguém que não tem nada contra, aparentemente.
Ad argumentandum, a palavra da vítima incriminando de forma segura e firme o apelante, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equivoco, sugestão, ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar inocentes da prática de um crime, quando este não ocorreu.
Se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do crime de estupro de vulnerável, essa prova tem valor a ser considerado. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar em decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame. [...]
Sendo assim, sem maiores delongas, temos que a tese defendida pelo Apelante não possui o menor condão de levantar dúvida alguma quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual ele foi muito bem condenado, não procedendo a argumentação de ausência de provas levantadas no recurso em exame, razão pela qual entendemos que a sentença vergastada andou muito bem e em nada merece ser reparada.
Comprovadas, à saciedade, materialidade e autoria, inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o apelante da pena aplicada, a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, é a medida que se impõe, como de fato ocorreu¿
(fls. 91-v, 92 e 92-v)

Nessa ordem de ideias,
incogitável acolher o pleito de absolvição,
uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assume especial relevo a palavra da vítima, inexistindo dúvidas quanto a prática do crime de estupro de vulnerável, a impor a responsabilização criminal do ora recorrente, conforme outrora mencionado.

Desta maneira, constata-se dos autos, não ser possível a aplicação do princípio da não culpabilidade, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou a decisão guerreada em provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
e nego-lhe
provimento,
para manter a sentença objurgada e prolatada pelo Juízo da Vara Única do Termo Judicial de Magalhães Barata,
in totum
pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora